Tribunal: TJMT
Processo: 0003140-79.2017.8.11.0029
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0003140-79.2017.8.11.0029
RECORRENTE: JOAQUIM MARQUES DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de novembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator